Tribunal: TJDFT
Processo: 0753840-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753840-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA MARIA DE ARAUJO BRAGA SANTANNA AGRAVADO: GILVAN DA CRUZ CONCEICAO, MARIA NEUDA DA SILVA PEREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Myrna Maria de Araújo Braga Santanna contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, na modalidade reiterada (autos no 0700993-27.2023.8.07.0001, ID no 178772776). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO